Tribunal: STJ
Processo: 2270034-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125416 - SP(2025/0478860-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLORIPES DA SILVA RAIMUNDO
AGRAVANTE
: JOAO APARECIDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: NEMESIO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: NOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: GERALDO ALVES DA SILVA - FALECIDO
ADVOGADO
: MARIA AUGUSTA N FURTADO DA SILVA - SP127409
AGRAVADO
: ROSEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE FREITAS BERTOLINI - SP336731
VIVIANE DE FREITAS BERTOLINI PADUA - SP236681
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUCESSÕES. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXCLUSÃO
DE HERDEIROS COLATERAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
II, do Código Civil, incidência
art. 1.641,
da Súmula n. 7 do STJ e falta de comprovação analítica do dissídio.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento interposto em arrolamento
sumário que declarou a ilegitimidade dos colaterais diante da companheira como
única sucessora, consignando a irrelevância do regime de bens. A Corte de origem
manteve a decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a separação obrigatória de bens
prevista no
II, do CC, afasta a companheira da sucessão do único
art. 1.641,
imóvel, adquirido antes da declaração de união estável; e (ii) saber se houve
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55555357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d40b0524-2798-45e6-a7c9-b8192cd5f2bb

4. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado ao
entendimento de que, ausentes descendentes e ascendentes, a companheira herda
por inteiro, conforme o
III, do CC, independentemente do regime de
art. 1.829,
bens.
5. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática e jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
o
§ 1o, do RISTJ; e a incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
art. 255,
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como
art. 1.029,
art. 255,
incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
, do permissivo
c
constitucional.”.
CC, arts. 1.641, II, 1.659, I, 1.829, III e 1.838;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.029, § 1o e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.234.597/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.357.117/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
13/3/2018;
REsp n. 1.466.647/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/10/2015;
nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.248.601/MG,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora
27/2/2019;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
31/8/2020;
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d40b0524-2798-45e6-a7c9-b8192cd5f2bb

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d40b0524-2798-45e6-a7c9-b8192cd5f2bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125416 - SP(2025/0478860-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLORIPES DA SILVA RAIMUNDO
AGRAVANTE
: JOAO APARECIDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: NEMESIO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: NOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: GERALDO ALVES DA SILVA - FALECIDO
ADVOGADO
: MARIA AUGUSTA N FURTADO DA SILVA - SP127409
AGRAVADO
: ROSEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE FREITAS BERTOLINI - SP336731
VIVIANE DE FREITAS BERTOLINI PADUA - SP236681
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUCESSÕES. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXCLUSÃO
DE HERDEIROS COLATERAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
II, do Código Civil, incidência
art. 1.641,
da Súmula n. 7 do STJ e falta de comprovação analítica do dissídio.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento interposto em arrolamento
sumário que declarou a ilegitimidade dos colaterais diante da companheira como
única sucessora, consignando a irrelevância do regime de bens. A Corte de origem
manteve a decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a separação obrigatória de bens
prevista no
II, do CC, afasta a companheira da sucessão do único
art. 1.641,
imóvel, adquirido antes da declaração de união estável; e (ii) saber se houve
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

4. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado ao
entendimento de que, ausentes descendentes e ascendentes, a companheira herda
por inteiro, conforme o
III, do CC, independentemente do regime de
art. 1.829,
bens.
5. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática e jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
o
§ 1o, do RISTJ; e a incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
art. 255,
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como
art. 1.029,
art. 255,
incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
, do permissivo
c
constitucional.”.
CC, arts. 1.641, II, 1.659, I, 1.829, III e 1.838;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.029, § 1o e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.234.597/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.357.117/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
13/3/2018;
REsp n. 1.466.647/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/10/2015;
nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.248.601/MG,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora
27/2/2019;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
31/8/2020;
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO
APARECIDO ALVES DA SILVA e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na ausência de demonstração da violação do
II, do Código Civil, na incidência da Súmula n. 7 do STJ, e na ausência
art. 1.641,
de comprovação analítica do dissídio, conforme o
§1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil (fls. 111-113).
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta apresentada às fls. 139-144, requerendo a parte agravada o
não conhecimento do agravo ou, caso dele se conheça, seja desprovido, com
aplicação de multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de arrolamento sumário.
O julgado foi assim ementado (fl. 45):

Arrolamento sumário. Decisão que reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros
colaterais em razão da existência de viúva. Inconformismo. Descabimento. Viúva
herdeira necessária cuja união estável foi reconhecida por decisão transitada em
julgado. Equiparação de companheira e cônjuge para fins sucessórios. Tema 809 do
STF. Exclusão dos herdeiros colaterais da linha sucessória diante da existência de
companheira. Regime de bens que é irrelevante no caso, diante da ausência de
ascendentes e descendentes. Inteligência dos arts. 1.838 e 1.829, inc. III, do CC.
Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

No recurso especial, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação do artigo 1.641, II, do Código Civil, porque o início da
união estável ocorrera em julho de 2008, quando o falecido tinha 63 anos e vigia
norma que impunha o regime da separação obrigatória de bens ao sexagenário, o
que afastaria a companheira da sucessão do único bem imóvel inventariado,
adquirido antes da declaração de união estável.
Sustentam que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ,
no sentido de que a regra que impõe o regime de separação obrigatória de bens ao
sexagenário, antes da alteração promovida pela Lei n. 12.3
também se
44/2010,
aplica aos casos de união estável.
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

Requerem o provimento do recurso para que se reformem o acórdão
recorrido e a sentença, reconhecendo a legitimidade dos recorrentes na sucessão e
que a recorrida não é herdeira necessária.
Contrarrazões apresentadas às fls. 105-110.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em arrolamento sumário que declarou a ilegitimidade dos herdeiros
colaterais diante da existência de companheira sobrevivente reconhecida
judicialmente, como única sucessora, e consignou a irrelevância do regime de bens
para a sucessão na ausência de descendentes e ascendentes.
No recurso especial, os recorrentes alegam que o início da união estável
ocorrera em julho de 2008, quando o falecido tinha 63 anos e vigia norma que
impunha o regime da separação obrigatória de bens ao sexagenário, situação que
afastaria a companheira da sucessão do único bem imóvel inventariado, adquirido
antes da declaração de união estável.
A Corte estadual concluiu que o regime de bens pode ser relevante para
meação, mas não interfere no direito sucessório da companheira, diante da
equiparação entre cônjuge e companheira (Tema n. 809 do STF), e da ausência de
descendentes e ascendentes, hipótese em que a sucessão se defere por inteiro ao
cônjuge ou companheiro sobrevivente, afastando a participação de colaterais.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 47-48, destaquei):

No caso em tela, o momento da aquisição do imóvel em questão, assim
como o regime de bens firmados entre o de cujus e a agravada, em que pesem a
relevância para fins de meação, em nada interferem no direito sucessório desta
.
quanto à herança objeto da lide
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

De início, cabe destacar que não há diferenciação entre o cônjuge e o
companheiro, aplicando-se à união estável o regime sucessório do casamento,
conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 809):
[...]
Isto posto, nos termos do
do Código Civil, a sucessão legítima
art. 1.829
defere-se na ordem dos incisos, concorrendo o companheiro sobrevivente de acordo
com o regime de bens estabelecido, podendo concorrer com os descendentes, salvo
se a união se deu com comunhão universal, separação obrigatória ou no regime de
comunhão parcial, se não houver na herança bens particulares (inc. I), com os
ascendentes, independente do regime de bens (inc. II), ou sozinho, também de forma
independente ao regime de bens (inc. III).
No caso dos autos, a agravada teve reconhecida sua união estável com o de
cujus em sentença transitada em julgado (processo n.o1027832-53.2021, fls.
da origem), e, não havendo descendentes ou ascendentes com quem
153/228
concorrer em relação à herança, enquadra-se, ao menos, na hipótese do inc. III
.
do
do Código Civil
art. 1.829
Os agravantes, por sua vez, são irmãos do de cujus, enquadrando-se na
condição de colaterais prevista no inc. IV do mesmo artigo, de forma que são
excluídos da linha sucessória diante da existência de companheira sobrevivente, a
quem, na ausência de ascendentes ou descendentes, é deferida a sucessão por
inteiro, independente do regime de bens, nos termos do
do CC.
art. 1838

No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em
ambos os casos o regime do artigo 1.829 do
conforme tese estabelecida
CC/2002,
pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da repercussão geral
(Recursos Extraordinários n. 646.721 e 878.694 – Tema n. 809).
Nesse cenário, consoante entendimento consolidado da jurisprudência do
STJ, na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao
cônjuge ou companheiro sobrevivente, independentemente do regime de bens
adotado.
A propósito (destaquei):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE
BENS DA PARTILHA. REGIME SUCESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, em agravo de instrumento nos autos de ação de inventário,
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

manteve decisão que excluiu da partilha bens adquiridos pela falecida, sob o
fundamento de incomunicabilidade, com base no
I, do Código Civil.
art. 1.659,
2. A decisão recorrida aplicou norma de direito de família sobre hipótese de
direito sucessório, afastando a inclusão dos bens no inventário e reconhecendo a
exclusão do cônjuge sobrevivente da totalidade da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de descendentes
e ascendentes, os bens adquiridos pela falecida devem ser incluídos na partilha,
reconhecendo-se a vocação hereditária integral do cônjuge sobrevivente, tendo sido
o casamento celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
I, do Código Civil trata da incomunicabilidade de bens no
art. 1.659,
regime de casamento, não sendo aplicável ao regime sucessório, que possui regras
próprias.
5. Nos termos do
III, do Código Civil, na ausência de
art. 1.829,
descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente tem direito à totalidade da
herança, independentemente do regime de bens adotado no casamento.
6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o cônjuge
sobrevivente é herdeiro necessário e, na ausência de descendentes e
ascendentes, deve ser reconhecida sua vocação hereditária integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para incluir no inventário os bens deixados pela falecida,
reconhecendo a vocação hereditária do cônjuge sobrevivente.
Tese de julgamento: "1. O cônjuge sobrevivente tem direito à herança,
independentemente do regime de bens adotado no casamento.
2. O
I, do Código Civil não se aplica ao regime sucessório, sendo
art. 1.659,
inapto para excluir bens da partilha em inventário."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.659, I; 1.829, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.248.601/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27.2.2019; STJ, AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.466.647/RS,
julgado em 13.10.2015. (
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.234.597/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE
FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL.
DO
ART. 1.790
CC/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DO
APLICABILIDADE.
ART. 1.829
CC/2002.
VOCAÇÃO
HEREDITÁRIA.
PARTILHA.
COMPANHEIRO.
EXCLUSIVIDADE. COLATERAIS. AFASTAMENTO. ARTS. 1.838 E 1.839 DO
INCIDÊNCIA.
CC/2002.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes
sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

casos o regime do artigo 1.829 do
conforme tese estabelecida pelo
CC/2002,
Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da repercussão geral (Recursos
Extraordinários nos 646.721 e 878.694).
3. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por
inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, ressalvada disposição de
última vontade.
4. Os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros
de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas
na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em
virtude da ordem legal de vocação hereditária.
5. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.357.117/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2018,
)
26/3/2018.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. O artigo 1.829 do Código Civil, ao disciplinar a ordem de vocação
hereditária, elege a pessoa do cônjuge sobrevivente (CC,
III) em
art. 1.829,
posição anterior aos colaterais (CC,
IV) para o recebimento de
art. 1.829,
direitos sucessórios. Assim, na ausência de descendentes e ascendentes, como é
o caso dos autos, ao consorte sobrevivente cabe a totalidade da herança,
independentemente do regime de bens adotado no casamento. Precedentes.
2. In casu, considerando que a decisão impugnada está em consonância com o
entendimento firmado por esta Corte, incide a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.466.647/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/10/2015,
)
21/10/2015.

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa de acórdãos do STJ. Entretanto, deixou de realizar o
devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e
jurídica entre cada um dos julgados.
Ademais, a incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
ATO
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO.
LAVRATURA
DE
PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS. PRAZO PRESCRICIONAL.
§ 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA
ART. 206,
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
em decorrência de ato ilícito administrativo praticado em lavratura de procuração
pública e escritura de compra e venda perante Tabelião de Notas.
2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato
praticado por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do
§ 3o, V, do Código Civil de 2002 e do
parágrafo único, da
art. 206,
art. 22,
Lei no 8.935/1994.
3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe
a demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de
nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória (STJ, Recurso
Especial no 1799959 – DF/
Ministro Luis Felipe Salomão,
2018/0313290-3,
Publicação no
no 2984 de
.
DJe/STJ
2/9/2020)
5. A incidência do enunciado da
obsta a análise do
Súmula 83/STJ
recurso pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio
.
jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado pela agravada, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar
a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do resultado do julgamento, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida pela mera interposição de
recurso legalmente previsto (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54642034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:57
Código de Controle do Documento: 0d0e772c-d308-4445-86c3-bf1f3b887509

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.125.416 / SP
Número Registro: 2025/0478860-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10241586720218260196 20250000313863 22700344520248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLORIPES DA SILVA RAIMUNDO
AGRAVANTE : JOAO APARECIDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : NEMESIO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : NOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : GERALDO ALVES DA SILVA - FALECIDO
ADVOGADO
: MARIA AUGUSTA N FURTADO DA SILVA - SP127409
AGRAVADO
: ROSEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS BERTOLINI - SP336731
VIVIANE DE FREITAS BERTOLINI PADUA - SP236681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: a07aef98-9cc0-4ec7-aab2-491e8f6000b3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: a07aef98-9cc0-4ec7-aab2-491e8f6000b3